Tribunal: TJBA
Processo: 8021359-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021359-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NAGILA OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RENATA PEREIRA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PODER DE POLÍCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por empresária do ramo varejista contra ato do Delegado Regional Tributário da SEFAZ/BA, que declarou inapta a inscrição estadual da contribuinte, impedindo-a de emitir notas fiscais. O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, por entender configurada sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. O Estado da Bahia apelou, sustentando a legalidade do ato, fundado no art. 27, XXI, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), em razão de indícios de fraude e descumprimento de obrigação acessória, precedido de regular processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inaptidão da inscrição estadual, decorrente de divergências declaradas e de procedimento administrativo regular, configura sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF;
(ii) estabelecer se o ato administrativo impugnado observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 27, XXI, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA) autoriza a inaptidão da inscrição estadual quando identificadas operações fictícias ou indícios de fraude, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.
A contribuinte foi regularmente intimada para justificar divergências entre as declarações no PGDAS-D e as informações obtidas junto a operadoras de cartão de crédito, mas permaneceu inerte, descumprindo obrigação acessória nos termos do art. 113, § 2º, do CTN.

5.
O descumprimento de obrigações acessórias autoriza a imposição de sanções administrativas, constituindo exercício legítimo do poder de polícia fiscal previsto no art. 78 do CTN.

6.

A inaptidão cadastral não tem natureza coercitiva de cobrança de tributo, mas caráter preventivo e disciplinar, voltado à higidez do cadastro e à proteção da ordem tributária, conforme precedentes do STJ (REsp 1.518.593/SC; REsp 1.659.753/SC; REsp 1.768.060/MT) e do STF (RE 796.939/RS – Tema 736 da Repercussão Geral).

7.
As Súmulas 70, 323 e 547 do STF não se aplicam ao caso, porquanto o ato impugnado não visou compelir o pagamento de tributo, mas sancionar o descumprimento de dever instrumental, mediante processo administrativo regular.

8.
A medida administrativa observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade (CF, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º), sendo adequada e necessária para prevenir fraudes e assegurar a isonomia concorrencial.

9.
A presunção de legitimidade do ato administrativo subsiste, não havendo comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inaptidão da inscrição estadual de contribuinte que descumpre obrigação acessória e apresenta indícios de fraude, precedida de regular processo administrativo, não configura sanção política.

2.
O ato administrativo de inaptidão cadastral constitui exercício legítimo do poder de polícia fiscal e expressão da legalidade administrativa.

3.
As Súmulas 70, 323 e 547 do STF não se aplicam a hipóteses em que o Estado atua preventivamente para coibir irregularidades fiscais, e não como meio indireto de cobrança de tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 78, 113, § 2º, e 142; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XXI; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 35, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.939/RS (Tema 736 da RG), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.04.2021; STJ, REsp 1.518.593/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.05.2015; STJ, REsp 1.659.753/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04.09.2018; STJ, REsp 1.768.060/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.03.2019; TRF1, AMS 0018435-27.2015.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes, DJe 18.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

N.°
8021359-12.2024.8.05.0001
,

oriundos da 4ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelada,
NÁGILA OLIVEIRA SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA